Tribunal: TJDFT
Processo: 0757849-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. RECEBIMENTO DE GAA – POSSIBILIDADE. CÁLCULO DO VALOR – CONSOANTE HORAS TRABALHADAS EM ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, professora temporária contratada pela Secretaria de Estado de Educação, contra sentença que julgou improcedente seus pedidos iniciais, referentes à pretensão de recebimento de suposta diferença do valor pago de GAA (gratificação de alfabetização) em alguns meses dos anos de 2016 e 2017, que perfariam o valor de R$ 664,14.
2. Registre-se que a parte autora, ora recorrente, não juntou aos autos, nem o contrato de trabalho temporário então firmado, nem indicou as turmas e respectivas cargas horárias, nas quais teria trabalhado em atividade de alfabetização. Demonstrou, contudo, que recebeu quantias a título de GAA, através de contracheques.
3. Não obstante a previsão de pagamento de GAA para os professores temporários (§ 3o, do art. 7o, da Lei no 4.266/08), tal obedecerá aos critérios constantes da Lei no 5.105/13, que dispõe fazer “jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
4. A Diretoria de Pagamento de Pessoal, da Secretaria de Estado de Educação (documento de ID 19187347), explicitou que a remuneração do professor temporário é calculada conforme as horas trabalhadas, o que é evidente, dada a natureza peculiar de trabalho, realizado em substituição eventual de professor(es) efetivo(s).
5. O Despacho SEE/SUGEP/DISET/GSET, Gerência de Gestão dos Servidores Temporários, ID 19187356, pág. 8/11, informou que
“[...] Assim, no que se refere as demais gratificacoes que podem compor a remuneracao do professor (ex.: GAA, GAEE, GAZR), apenas fazem jus ao recebimento das mesmas, um percentual pequeno de professores que atuam nas atividades específicas previstas em Lei e, portanto, essas devem ser pagas separadamente.
Deste modo, esclarece-se que os pagamentos dos contratos temporários sao efetuados de acordo com os dados cadastrados no sistema que gere a contratacao temporaria de professores substitutos – GESPRO, no qual ocorre o calculo da devida remuneracao de acordo com as horas trabalhadas, [...].
A esse respeito, em analise as tabelas em anexo, verifica-se que para se chegar ao calculo, foi acrescida as porcentagens dos aumentos ocorridos nos vencimentos entre marco de 2013 e marco de 2015, de modo que, em marco de 2013, foi fixado o valor do vencimento em R$ 2.714,48 (dois mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos), em setembro de 2013 foi implementado um aumento de 3,81%, em marco de 2014 houve aumento de 3,21%, em setembro de 2014, aumento de 3,25% e em marco de 2015 ocorreu um aumento salarial de 4,41%, desta forma, o valor das gratificacoes progrediu, conforme as tabelas em anexo 34945517.
Por fim, ressalta-se que o contrato temporário e remunerado com base nas horas de efetiva prestacao de servico, de forma que o calculo do salário dos professores e realizado de acordo com as horas trabalhadas em cada mes do ano letivo, de modo que o salário do contrato temporário varia de acordo com as horas trabalhadas dentro do mes.
Com isso, o sistema executa o calculo de forma automática, utilizando a grade horária de atuacao cadastrada, somando a quantidade de horas trabalhadas diariamente durante o mes e multiplicando pelo valor da hora aula referente a disciplina lecionada.”
6. Tais explicações contrapõem-se aos argumentos expendidos pelo recorrente, de que não houve atualização da tabela salarial, o que teria gerado a diferença pleiteada. Ao que consta, a diferença encontrada é decorrente da menor quantidade de horas trabalhadas em atividade de alfabetização, não de utilização de tabela defasada.
7. As alegações da parte autora e recorrente não foram aptas a infirmar as explicações fornecidas pelo Distrito Federal, que além de serem coerentes, gozam de presunção de veracidade e legalidade, que não foi infirmada pela parte, inclusive por ausência de suporte comprobatório específico, como já indicado retro.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.